Tribunal: STF
Processo: RMS 25897
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO - LEI Nº 9.613/98 - JULGAMENTO. O recurso 
   administrativo resultante de decisão proferida a partir da Lei nº 
   9.613/98 situa-se na competência do Ministro de Estado da 
   Fazenda.

	DECISÃO ADMINISTRATIVA - FUNDAMENTAÇÃO. Contendo a 
   decisão administrativa os fundamentos reveladores da 
   inobservância de requisitos legais pelo estabelecimento comercial,
   descabe cogitar de nulidade. A órgão revisor não é vedado adotar 
   o que lançado no pronunciamento mantido.

	LEI Nº 9.613/98 - 
   INFRAÇÕES AOS ARTIGOS 10 E 11 - ADMINISTRADORES. A 
   responsabilidade dos administradores decorre da qualificação 
   possuída, a pressupor atos de gestão. 

	LEI Nº 9.613/98 - PENA 
   PECUNIÁRIA - RAZOABILIDADE. Mostra-se razoável decisão 
   administrativa em que, presentes as balizas de 1% até o dobro do 
   valor da operação, para fixar-se a pena pecuniária, é imposta a 
   percentagem de 10%.